Tribunal: TJDFT
Processo: 0006474-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006474-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, ANA PASSOS BACELAR, JOAO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Concedida segurança para reconhecer a ilegalidade da retenção de vantagens pessoais incorporadas à remuneração dos impetrantes, servidores da administração pública local (IDs 12236897 e 12236927), foi requisitado precatório para pagamento das diferenças respectivas (ID 12237009). Os requerentes noticiam o falecimento da impetrante Ana Passos Bacelar, ocorrido em 9.8.2008, e, na condição de herdeiros, trazem aos autos escritura pública de sobrepartilha de inventário e pedem seja-lhes liberado o valor devido à impetrante, bem como a tramitação prioritária do feito, em razão da idade dos requerentes – maiores de 60 anos – e condição de saúde de um deles – acometido de neoplasia maligna (IDs 53560543 e 53562214). Juntam, ainda, escrituras públicas de inventário e partilha dos bens deixados por Artur Passos Bacelar, Guido Passos Bacelar e Maria da Conceição Bacelar Mota, procurações, relatório médico e documentos pessoais (IDs 53562216/7, 53562219/28). Embora não juntada certidão de óbito da impetrante, suficiente a escritura pública de sobrepartilha, em que constam as informações do registro do óbito. Consta na escritura pública de sobrepartilha de inventário e partilha da exequente, saldos referentes a precatórios - PRC 0003984-55.2002.8.07.0000 (relativo ao presente mandado de segurança) e PRC 0000889-63.1992.8.07.0001, no valor de R$ 31.381,59 e R$ 297.691,78 respectivamente -, cabendo a cada um dos herdeiros e espólios – seis, no total – 1/6 de todos os bens da sobrepartilha (ID 53562214, p. 4). Defiro a habilitação dos requerentes como sucessores da impetrante falecida. À Secretaria, para que inclua os herdeiros da exequente no polo ativo. Retifique-se o precatório de ID 12237009, para que figurem como credores José de Arimatéa Passos Bacelar, João Passos Bacelar, Francisco de Assis Passos Bacelar, espólio de Artur Passos Bacelar – representado pelos herdeiros Genilda Raposo Bacelar Resende, Giselda Raposo Bacelar, Jerusa Raposo Bacelar e Artur Passos Bacelar Filho (ID 53562216) -, espólio de Guido Passos Bacelar - representado pelos herdeiros Maria de Lourdes Sousa Bacelar, Karina Bacelar da Silva e Geovani Sousa Bacelar (ID 53562217) - e espólio de Maria da Conceição Bacelar Mota – representado pelos herdeiros Edmarson Bacelar Mota, Edvaldo Basilio Bacelar Mota, Edna Maria Bacelar Mota, Edlane Bacelar Mota (ID 53562219). Deverá ser destacado 16,66% do valor total para cada herdeiro, conforme escritura pública de sobrepartilha de inventário e partilha da exequente. Anote-se a prioridade na tramitação do feito. Oficie-se à COORPRE. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES